Tribunal: TJBA
Processo: 8043435-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043435-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO

AGRAVADO: V R - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXTINTA DE FORMA VOLUNTÁRIA APÓS A SENTENÇA. CABIMENTO EM TESE MESMO SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES REITERADOS DO STJ. MERA SUCESSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 110 DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO QUE RESPONDE PELA COBRANÇA CONFORME O TIPO SOCIETÁRIO DA EMPRESA COM BAIXA. SOCIEDADE EXTINTA DO TIPO LIMITADA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À PARCELA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DISTRIBUÍDO A CADA SÓCIO NA DISSOLUÇÃO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE É NECESSÁRIO APENAS O PARA ALCANCE DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO ALÉM DESTE LIMITE. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NESSE CASO. REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EXECUTADA DISTRIBUÍDO ÀS SÓCIAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8043435-33.2024.8.05.0000, em que é agravante o
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e em que são agravados
V R - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, SUELI DE ANDRADE BARRETO e SIRENE DE ANDRADE BARRETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator